Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714085-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RIBEIRO LOPES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA RIBEIRO LOPES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.: Em princípio, a parte autora requer o reconhecimento da revelia do réu na medida em que teria acostado aos autos contestação sem o correspondente instrumento de procuração. O pedido não merece acolhimento. Quanto à pratica de atos processuais pelo advogado sem procuração, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” A peça de contestação foi apresentada em 11/03/2021 (Id n. 85943919), sendo juntado aos autos a procuração em 18/03/2021 (Id n. 86621657). Logo, não há que se falar em ineficácia dos autos praticados pelo patrono. A Agravante sustenta que, apesar de instada a regularizar a sua representação processual, a Agravada apresentou comprovante de recebimento de valores e não o instrumento de mandato. Requer a reforma da decisão agravada para que “seja decretada a REVELIA do Agravado, e por via de consequência, com o julgamento antecipado da lide julgando procedente o pedido inicial”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que rejeita pedido de decretação da revelia. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que revoga o decisum anterior, o qual havia decretado a revelia do recorrido, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0716971-86.2019.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 7/11/2019) Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator